Tribunal: TJDFT
Processo: 0712701-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712701-55.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Ante a interposição de Recurso Especial, à Secretaria para proceder com as diligências de praxe para intimação da contraparte (artigo 1.030 do Código de Processo Civil) e, posteriormente, encaminhar os autos à Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para realização do juízo de admissibilidade. Desembargador Eustáquio de Castro Relator